Tribunal: CARF
Processo: 16327.720248/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
SÚMULA CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
RETIFICAÇÃO DCTF APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA ESPONTANEIDADE.
A denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre quando o contribuinte após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente (Recurso Especial 1.149.022/SP).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
SÚMULA CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
RETIFICAÇÃO DCTF APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA ESPONTANEIDADE.
A denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre quando o contribuinte após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente (Recurso Especial 1.149.022/SP).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720248/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade formulado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter
de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido
recolhidos ou compensados, tampouco declarados em DCTF, procedente o
lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
SÚMULA CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
RETIFICAÇÃO DCTF APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA
ESPONTANEIDADE.
A denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre
quando o contribuinte após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento
da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720248/2016-13
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente (Recurso Especial 1.149.022/SP).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter
de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido
recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente
o lançamento de ofício destas parcelas não confessadas.
SÚMULA CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
RETIFICAÇÃO DCTF APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA
ESPONTANEIDADE.
A denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre
quando o contribuinte após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento
da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente (Recurso Especial 1.149.022/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) sobre o período de abril e
maio/2011, para afastar o lançamento sobre o valor principal, juros e multa e; (ii) sobre o
período de junho/2011 a dezembro/2013, reconhecer a incidência da multa de ofício de 75%
sobre os débitos de PIS e COFINS recolhidos após o início do procedimento fiscal, mantendo o
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)

Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-37.858,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) que, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
PROVAS INSUFICIENTES.
As razões contrárias ao lançamento devem estar acompanhadas de provas aptas e
idôneas para não deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2013
PAGAMENTO ESPONTÂNEO APÓS CIÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO.
REQUISITOS.
A legislação tributária concede à pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal a
possibilidade de pagar os tributos e contribuições já declarados somente com os
acréscimos legais aplicáveis ao procedimento espontâneo, desde que o faça no prazo de
até vinte dias após o início da ação fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGADO ERRO DE QUANTIFICAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Eventual erro na quantificação da base de cálculo do crédito tributário atinente a
determinada infração não constitui vício formal, mas sim erro material, que, em regra,
se comprovado, justifica a alteração de ofício do valor lançado.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. MULTA
DE OFÍCIO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo logo, o
pagamento intempestivo não afasta a incidência da multa isolada de ofício calculada no
percentual de 75%.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o processo sobre autos de infração para exigência de Cofins e PIS/Pasep no
regime cumulativo, nos valores de R$ 35.275.284,08 e de R$ 5.732.233,04, já incluídos multas e
juros moratórios, referentes aos períodos de apuração entre 04/2011 a 12/2013, no que concerne
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

à apuração da receita de Salvados e Ressarcimentos, supostamente desconsiderada na base de
cálculo das contribuições citadas e não oferecida à tributação no período de abril/2011 a
dezembro/2013.
Sustenta a autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, "que o próprio
contribuinte assumiu que cometeu o equívoco quanto a não-dedução, na exclusão efetuada pela
empresa na base de cálculo do PIS e da Cofins, das importâncias recebidas a título de ‘salvados’
e ‘ressarcimentos’", tendo, inclusive, efetuado recolhimentos complementares em 14/03/2016,
porém sem o pagamento da multa de ofício de 75% aplicável ao presente caso nos termos do
disposto no art. 7o do Decreto n.o 70.235/72, uma vez que o contribuinte encontrava-se sob
procedimento fiscal desde 24/02/2016.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, na qual alegou,
em síntese, como consta na decisão recorrida:
a) a quitação dos pretensos débitos de PIS e COFINS sobre Receitas de Salvados e
Ressarcimentos, de 04/2011 e 05/2011, dentro dos respectivos vencimentos;
b) a quitação dos pretensos débitos de PIS e COFINS sobre Receitas de Salvados e
Ressarcimento, de 06/2011 a 12/2013, acrescidos de juros de mora, dentro do prazo de
20 dias nos termos do art. 47 da Lei n.o 9.430/96; e requereu
c) a anulação dos respectivos autos de infração por vício material, pois incidentes
sobre principal e juros de mora já pagos; e
d) a revisão dos autos de infração, para exclusão dos valores pagos de PIS e COFINS
sobre Receitas de Salvados e Ressarcimentos, e ajuste do percentual da multa
aplicada.
O julgador de primeira instância não acatou os argumentos da impugnante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- Dos Débitos de Abril e Maio/2011: Não há demonstrativos contábeis, declarações ou
documentos comprobatórios aptos a ratificar serem de R$ 88.987.393,64 e R$
94.834.668,33 os Sinistros Pagos em Abril e Maio/2011. É incontestável o
recolhimento, tempestivo, dos valores do PIS e da Cofins confessados na DCTF e
demonstrados no DACON relativos aos meses de Abril e Maio/2011, porém isso não
significa que a requerente comprovou, cabal e irrefutavelmente, que a receita de
Salvados e Ressarcimentos, objeto da lide, foi incluída na base de cálculo das
contribuições.
- Dos Débitos de Junho/2011 a Dezembro/2013: Analisando-se os Darfs (fls. 502 a
625), verifica-se que correspondem aos valores apurados pela fiscalização, contudo, os
valores recolhidos foram acrescidos somente de juros de mora, não tendo o
contribuinte efetuado qualquer recolhimento a título de multa de mora, conforme
previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96. O contribuinte, mesmo se utilizando da
espontaneidade prevista no art. 47 da Lei no 9.430/96, estava sujeito à cobrança dos
juros e da multa de mora, que seriam aplicáveis nos casos de recolhimento espontâneo
com atraso.
- Da Ausência do Cômputo dos Pagamentos Efetuados: A desconsideração dos
recolhimentos efetuados após a ciência do termo de início da fiscalização,
desabrigados do alcance do instituto da espontaneidade, não pode ser oposta com o
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

fim de ser declarado nulo ou improcedente o procedimento fiscal. Tratando-se de
pagamentos concretizados a destempo, a vinculação deles é mero ato de cobrança,
posterior ao nascimento, no mundo jurídico, do débito tributário formalizado através
do lançamento.
- Da Multa Aplicável: Não havendo espontaneidade nos recolhimentos (realizados
após o início do procedimento fiscal) e, ainda, ausentes os pressupostos estabelecidos
no art. 47 da Lei no 9.430/96, incabível a limitação da multa do art. 61 no percentual
de 20%, e devida a multa de ofício do art. 44, I, no percentual de 75%, e dos juros de
mora.
- Da Imputação Proporcional dos Pagamentos Efetuados: A vinculação dos
pagamentos efetuados pela requerente ao débito tributário constituído exorbita a
competência desta instância julgadora, e deve ser apreciada junto à unidade
preparadora, apta a promover a imputação proporcional das importância pagas aos
valores autuados, sem qualquer prejuízo da manutenção integral da incidência de
multa de ofício e juros de mora acessórios.
- Da Incidência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício: De posse da inteligência
legal e jurisprudencial, procedente a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/03/2017, a contribuinte
apresentou o recurso voluntário em 19/04/2017, mediante o qual repisa as alegações de primeira
instância e acrescenta outras, sob os seguinte tópicos:
III.1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO v. ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1.1 POR INOVAR NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E ACARRETAR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
III.1.2 POR DEIXAR DE APRECIAR PONTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO
LITÍGIO
III.2 DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO
POR PAGAMENTO DOS PRETENSOS DÉBITOS AUTUADOS, NA FORMA DO
ART. 156, I, DO CTN
III.2.1. DA DEVIDA QUITAÇÃO DOS PRETENSOS DÉBITOS DE PIS COFINS
DOS PERÍODOS DE ABRIL E MAIO DE 2011 NOS RESPECTIVOS
VENCIMENTOS
III.2.2. DA DEVIDA QUITAÇÃO DOS PRETENSOS DÉBITOS DE PIS E COFINS
DOS PERÍODOS DE 06/2011 A 12/2013 NA FORMA DO ART. 47 DA LEI No
9.430/96
III.3 A VERDADE MATERIAL DOS FATOS CORROBORA A IMPROCEDÊNCIA
DA AUTUAÇÃO
III.4 DA INSUBSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS POR AUSÊNCIA DO DEVIDO
CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
III.5 SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSÁRIA REVISÃO PARCIAL DOS
LANÇAMENTOS
Mediante a Resolução no 3402-001.355, de 19 de abril de 2018, o Colegiado
determinou a realização de diligência, nos seguintes termos:
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à DEINF em São Paulo a
realização de diligência para apurar o que se segue, inclusive, se for o caso,
solicitando documentos adicionais à contribuinte e averiguando eventuais declarações,
demonstrações e lançamentos nos livros obrigatórios de escrituração comercial e/ou
fiscal da contribuinte juntamente com os documentos que os comprovam:
i) Verificar se a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar que as
Receitas de Salvados e Ressarcimentos foram computadas nas bases de cálculo das
contribuições de PIS/COFINS apuradas e recolhidas relativamente a todos os períodos
autuados. Em caso negativo, se houver necessidade, intimar a recorrente a apresentar,
dentro de prazo razoável, os documentos que faltariam para a referida comprovação.
ii) Com relação aos débitos lançados relativos aos períodos de Abril e Maio/2011,
analisar a documentação referida no item anterior e sua potencialidade para exonerar,
integral ou parcialmente, o crédito tributário nesses períodos nos termos do art. 156, I
do CTN.
iii) Acerca dos débitos relativos aos períodos de Junho/2011 a Dezembro/2013, analisar
a documentação referida no item i) acima e sua potencialidade para exonerar, integral
ou parcialmente, o crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN, com o benefício
da espontaneidade previsto no 47 da Lei no 9.430/96, desconsiderando para tal, a
incidência da multa de mora (REsp 1149022/SP e REsp 962.379/RS).
iv) Emitir Relatório Conclusivo sobre a conclusão da análise dos itens precedentes,
elaborando demonstrativos com eventuais parcelas a serem exoneradas da autuação e/ou
imputação proporcional dos pagamentos confirmados.
v) Cientificar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
vi) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolver os autos a
este Colegiado para julgamento do recurso voluntário.
A fiscalização apresentou suas conclusões da diligência no RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA N° 01/2018.00122-3, concluindo pela ratificação integral dos lançamentos efetuados,
e “salientando a mudança de posição da empresa ao longo da diligência quanto aos períodos de
apuração de 06/2011 a 12/2013, em decorrência de alegada “confusão” na Impugnação e no
Recurso Voluntário (vide item 14 acima), bem como a não apresentação dos razões contábeis das
contas envolvidas, embora tenham sido proporcionadas oportunidades mais do que suficientes
para tanto”.
A recorrente apresentou sua manifestação concluindo suas alegações nos
seguintes termos:
17. Ora, como se vê, tais planilhas evidenciam que a Recorrente computou, sim, na
apuração do PIS e da COFINS de 04/2011 e 05/2011 as receitas de salvados e
ressarcimentos, mediante a sua adição, nas linhas 19 – “Pagamento de Indenizações por
Sinistros” dos DACON.
18. Como se vê, a Recorrente recolheu o PIS e a COFINS sobre as receitas de salvados
e ressarcimentos nos períodos de 04/2011 e 05/2011, restando clara a quitação dos
pretensos débitos, nos termos do art. 156, I, do CTN.
(...)
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

23. Logo, está evidenciado nestes autos que os débitos de PIS e COFINS sobre as
receitas de salvados e ressarcimento relativos aos períodos de 06/2011 a 12/2013 foram
integralmente pagos pela Recorrente, com os benefícios do pagamento espontâneo, nos
termos do art. 47 da Lei no 9.430/96, e, assim encontram-se extintos, na forma do art.
156, I, do CTN.
24. Diante do exposto, é imperioso que os documentos ora apresentados sejam
analisados pela D. Fiscalização, o que se requer, para que sejam revistas e alteradas as
conclusões constantes do Relatório de Diligência Fiscal no 01/2018.00122-3, reiterando-
se os termos do Recurso Voluntário e o pedido de seu provimento, para reconhecer a
extinção dos pretensos débitos e cancelar a autuação em debate.
Após, o julgamento do recurso novamente foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.419, proferida nos seguintes termos:
Assim, não obstante a divergência nas alegações da recorrente relativamente aos meses
de junho/2011 a dezembro/2013 e as oportunidades já concedidas para demonstração
das suas alegações, tendo em vista os novos documentos juntados aos autos e a
plausibilidade do direito invocado na manifestação posterior à diligência, em referência
ao princípio da verdade material, e com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72
e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a
realização de diligência para que a fiscalização da Unidade de Origem:
i)
Relativamente aos períodos de apuração de abril e maio de 2011, manifeste-se
acerca dos documentos e alegações mencionados pela recorrente em sua petição
posterior a diligência nos parágrafos 8 a 18 (fls. 1799/1956). Caso a fiscalização
entenda pela insuficiência da documentação para comprovar o alegado, intime a
recorrente a apresentar os documentos faltantes, especificando, na oportunidade,
quais seriam hábeis para demonstrar que as receitas de “salvados e
ressarcimentos” teriam sido computadas nos valores declarados como
“Pagamentos de Indenizações por Sinistros” (linha 19 do DACON) como adição
(dedução da exclusão relativa ao pagamento das indenizações por sinistros).
ii)
No que concerne aos meses de junho/2011 a dezembro/2013, manifeste-se sobre
os documentos e alegações mencionados nos parágrafos 19 a 23 da petição da
recorrente (fls. 1799/1956), bem como acerca da verificação das alegações
posteriores da recorrente no sentido de que os valores de salvados e
ressarcimentos informados nas linhas 11 e 12 da Ficha 04 das DIPJ dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, teriam sido devidamente contabilizados nos
respectivos períodos. Em caso afirmativo, considerando a declaração das
contribuições em DIPJ suficiente para a aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96,
bem como a não incidência da multa de mora (REsp 1149022/SP e REsp
962.379/RS) na denúncia espontânea, avalie a potencialidade da documentação
constante nos autos para exonerar, integral ou parcialmente, o crédito tributário,
nos termos do art. 156, I do CTN, com o benefício da espontaneidade previsto no
47 da Lei no 9.430/96.
iii)
Emitir Relatório Conclusivo sobre a análise dos itens precedentes, elaborando
demonstrativos com eventuais parcelas a serem exoneradas da autuação e/ou
imputação proporcional dos pagamentos confirmados.
iv)
Cientificar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
v)
Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolver os
autos a este Colegiado para julgamento do recurso voluntário.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Após cumprimento da diligência e manifestação da parte, através dos Despacho
de fls. 2096 a 2100 os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Alegou a Recorrente que a decisão recorrida é nula, uma vez que alterou a
motivação do lançamento ao concluir que seriam insuficientes os documentos carreados aos
autos, possibilitando confirmar o cômputo das Receitas de Salvados e Ressarcimentos nas bases
de cálculo do PIS e da COFINS.
Sem razão.
Entendo que o ilustre Julgador a quo tão somente analisou os argumentos trazidos
pela Contribuinte por ocasião da impugnação, motivo pelo qual expos suas conclusões sobre a
base de cálculo apurada e documentos apresentados para confirmação da defesa.
Ademais, a decisão foi detidamente motivada, não se enquadrando na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, invocada em razões
de recurso.
3. Mérito
Como já observado em Resolução anterior, trata-se de exigência de PIS/COFINS
e acréscimos legais referentes às receitas em face de salvados e de ressarcimentos, cuja inclusão
na base de cálculo dessas contribuições é determinada pelo art. 3o, § 6o, II da Lei no 9.718/98 e

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

pelo art. 10, IV da Instrução Normativa RFB n.o 1.285/20122, não havendo controvérsia sobre
a incidência dessas contribuições na hipótese dos autos.
Como esclareceu o julgador a quo, os salvados são bens alvos de sinistro que
são passados à propriedade da empresa e posteriormente são alienados, gerando receita à
pessoa jurídica; enquanto que os ressarcimentos são valores recebidos de terceiros
responsabilizados pelos danos relativos ao bem segurado.

3.1. Dos débitos de abril e maio/2011
Com relação aos fatos sobre tal período, a Fiscalização fez as seguintes
constatações em Termo de Verificação:
(i)
O contribuinte apresentou em 04/04/2016, dentre outros elementos que não
dizem respeito ao presente termo, documento contendo “planilha de
composição dos valores de salvados e ressarcimentos, base de cálculo e os
valores apurados de PIS e COFINS, do período de 2011 a 2013”, bem
como “Cópia de todos os comprovantes de pagamentos de PIS e COFINS
efetuados em 14/03/2016, referentes aos valores apurados de Salvados e
Ressarcimentos;
(ii)
No exame da documentação entregue em 04/04/2016, constata-se a
existência de planilhas que apresentam os efeitos tributários no PIS e na
COFINS do erro identificado pelo contribuinte, relativo a Salvados e
Ressarcimentos, após sua ciência do Termo de Intimação no 01, a qual
ocorreu em 24/02/2016, conforme Aviso de Recebimento constante do
processo administrativo de formalização dos lançamentos;
Em defesa a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
(i)
Que os débitos lançados de PIS e COFINS dos períodos de abril e
maio/2011
foram
devidamente
quitados
dentro
dos
respectivos

2 Instrução Normativa RFB n.o 1.285/2012:
Art. 10. Além das exclusões permitidas no art. 7o, as empresas de seguros privados podem excluir ou deduzir da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os valores:
(...)
IV - referentes às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das
importâncias recebidas a título de cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.

Lei n.o 9.718/98:
Art. 3o (...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão
excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e
outros ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

vencimentos (20/05/2011 e 20/06/2011), na forma do art. 156, I do Código
Tributário Nacional;
(ii)
Subsidiariamente, mesmo que se entendesse devida alguma diferença a
título de multa, deveriam ser cancelados os lançamentos, dado que
consignam exigência indevida de parcelas de principal e juros de mora, eis
que já pagas integralmente, sendo certo que a cobrança de eventual multa
demandaria anulação destes AIs por vício material e a lavratura de novos
lançamentos, se o caso.
Por sua vez, o ilustre Julgador a quo entendeu que não foi comprovado que a
receita de Salvados e Ressarcimentos teria sido incluída na base de cálculo das contribuições,
cujos valores foram confessados em DCTF e demonstrados no DACON relativos a esses
períodos de apuração.
Na diligência, a interessada foi intimada a demonstrar analiticamente a
composição dos valores declarados como “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” (linha 19
do DACON), comprovando eventualmente que as receitas de “salvados e ressarcimentos” teriam
sido computadas nessa rubrica como adição (dedução da exclusão relativa ao pagamento das
indenizações por sinistros), bem como apresentar a documentação contábil correspondente.
Ao final da diligência concluiu a Fiscalização que a solicitação não havia sido
atendida, nos seguintes termos:
17. No tocante aos períodos de apuração de 04 e 05/2011, o contribuinte alega que tais
receitas foram computadas nos DACON, mas embora tenham sido concedidas
oportunidades mais do que suficientes para apresentação da documentação contábil
comprobatória relativa às contas envolvidas, sendo de fácil obtenção o Razão das
referidas contas com os sistemas informatizados hoje existentes, optou a empresa por
não apresentá-la, inviabilizando que a fiscalização avalize as alegações relativas a esses
períodos.
Em manifestação sobre a diligência, a Recorrente apresentou o “Razão referente
às contas de Sinistro/Salvados/Ressarcimentos envolvidas na apuração em tela (Doc. 02 -
Arquivo Não Paginável)”, mas que tal documentação contábil não refletiria os valores
considerados na composição da linha 19 – “Pagamento de Indenizações por Sinistros” dos
DACON, para fins de apuração de PIS e COFINS, vez que enquanto a contabilização de tais
receitas/despesas observa o regime de competência, o aproveitamento dessas para fins de
apuração de PIS/COFINS observa o regime de caixa segundo regra específica aplicável às
seguradoras.
Com isso, entendeu a anterior Relatora pela necessidade de análise da
Fiscalização sobre os novos documentos juntados e das outras alegações constantes nessa
manifestação da recorrente, bem como, se for o caso, que se intime a interessada para apresentar
outros documentos hábeis a comprovar o alegado relativamente aos meses de apuração de abril e
maio de 2011.
Sobre o período em referência, constam no RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
N° 01/2020.00049 os seguintes esclarecimentos:
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

5. Quanto à vinculação entre as planilhas em questão, a empresa apresenta quadro
demonstrativo que vincula a planilha no 14 às planilhas no 03 a no 12, esclarecendo a
natureza de cada uma das planilhas apresentadas, como segue, permitindo adequada
análise:

6. Finaliza o contribuinte, argumentando que:

7. Observa-se, todavia, no tocante aos períodos de apuração de 04/2011 e 05/2011 que
no recurso do contribuinte ao CARF, consta expressamente:

8. Essas diferenças apuradas pela empresa são uma possível explicação para o não
atendimento de diversas intimações em diligência anterior, que requisitavam os
documentos finalmente apresentados ao CARF. Os anos decorridos desde os referidos
períodos de apuração não justificam, juridicamente, a não localização dos documentos
originais, cabendo destacar que o Artigo 264 do Decreto 3.000/99, estabelece que
(sublinhamos):
Conservação de Livros e Comprovantes
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro
do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
9. A documentação apresentada na resposta aos Termos de Intimação no 01 e no 02
permite compreender a elaboração das planilhas em pauta, apresentadas ao CARF no
âmbito do processo em referência. Não foram encontradas inconsistências quanto à
forma de elaboração das referidas planilhas, mas as diferenças de valor apuradas, como
o próprio contribuinte reconhece em sua petição ao CARF, não permitem ao signatário
avalizar os valores em questão, principalmente pelo estabelecido pela legislação quanto
à obrigação do contribuinte de “ conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial”.
10. Apresentados os elementos objetivos no tocante às planilhas em pauta e referidas
diferenças de valores, está no âmbito de competência dos Srs. Julgadores atribuir a tais
elementos a medida que considerem justa.
Com relação ao mesmo período a Recorrente manifestou sobre a diligência
com as seguintes alegações:
(i)
quanto aos períodos de 04/2011 e 05/2011, os documentos apresentados
confirmam o pagamento dos débitos de PIS e COFINS nos respectivos prazos de
vencimento, cabendo ao CARF decidir sobre as diferenças de valores verificadas
no curso da diligência;
(ii)
Sobre a suposição feita pela Fiscalização no sentido d o alegado não atendimento
de intimações seria motivado por diferenças apuradas pela Recorrente no
conteúdo das obrigações acessórias apresentadas, esclarece que, seguindo
orientação do próprio Auditor Fiscal, os documentos foram entregues de forma
física e presencial no endereço constante da intimação, o que foi prontamente
feito por meio da entrega de um CD-ROM, em 24/07/2020;
(iii)
A própria Recorrente chamou a atenção a tais diferenças e as justificou pelas
retificações das declarações feitas ao longo de quase dez anos entre os períodos
fiscalizados e o presente, ressaltando que não prejudicariam os fundamentos da
defesa, o que foi reconhecido pela Fiscalização ao afirmar não haver
inconsistências nas planilhas apresentadas;
(iv)
Antecipou-se a qualquer questionamento fiscal sobre o ponto, informando que
constatou diferenças de valores de salvados e ressarcimentos ao comparar os
arquivos originais e os arquivos disponíveis no sistema da Receita Federal do
Brasil, relativamente aos períodos de 04/2011 e 05/2011, na ordem de R$
787.355,84 e R$ 701.415,14, respectivamente. Em proporção, a diferença seria
equivalente a, aproximadamente, 10% dos valores de salvados e ressarcimentos;
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

(v)
A evidenciação da diferença de apuração de PIS e COFINS dos períodos foi
indicada de forma direta e precisa na aba “PLANILHA 14 FISCALIZAÇÃO” do
arquivo não paginável juntado à petição de fls. 1.986/1.988 e 2.022/2.026, onde
constam os valores totais das planilhas constantes das demais abas do referido
arquivo, conforme abaixo copiado:

(vi)
O Sr. Fiscal reconheceu que a documentação apresentada nas respostas aos
Termos de Intimação no 01 e no 02 permitem compreender a elaboração das
planilhas apresentadas que fazem prova da alegação de pagamento dos pretensos
débitos de PIS e COFINS dos períodos de abril de maio de 2011;
(vii)
Frise-se que, desde a Impugnação, a Recorrente defende e evidencia o
recolhimento de PIS e COFINS sobre as receitas de salvados e ressarcimentos
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

dos períodos de 04/2011 e 05/2011, sendo tal fato o objeto da diligência e não,
especificamente, os valores de base de cálculo, pelo que a resposta da
Fiscalização confirma o direito da Recorrente de ver extintos os pretensos
débitos lançados de ofício aos períodos de 04/2011 e 05/2011, nos termos do art.
156, I, do CTN.
Entendo que neste ponto tem a razão a defesa. Explico:
Sobre o período de abril e maio/2011, o auto de infração foi lavrado por ausência
de cômputo das Receitas de Salvados e Ressarcimentos nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS dos períodos sem analisar a rubrica "sinistros Pagos".
Através da Resolução no 3402-002.419 foi determinada a manifestação da
Fiscalização sobre os documentos apresentados pela Recorrente por ocasião da segunda
diligência, para o fim de identificar se as receitas de “salvados e ressarcimentos” teriam sido
computadas nos valores declarados como “Pagamentos de Indenizações por Sinistros” (linha 19
do DACON) como adição (dedução da exclusão relativa ao pagamento das indenizações por
sinistros).
Em cumprimento à diligência, em que pese a afirmação de não ser possível
avalizar os valores em questão, a Fiscalização reconheceu que compreendeu a elaboração das
planilhas e não foram encontradas inconsistências quanto à forma de elaboração.
Neste caso, reforço a necessária atenção ao Princípio da Verdade Material, pelo
qual as decisões devem ser tomadas com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Observo que o ilustre julgador de primeira instância destacou na decisão recorrida
que, apesar de ser incontestável o recolhimento tempestivo dos valores do PIS e da Cofins
confessados na DCTF e demonstrados no DACON relativos aos meses de Abril e Maio/2011,
não havia, até aquele momento, a comprovação de que a receita de Salvados e Ressarcimentos,
objeto da lide, foi incluída na base de cálculo das contribuições, motivo pelo qual manteve o
lançamento.
Todavia, diante da ausência de inconsistências nas informações apresentadas em
diligência fiscal, na forma confirmada pela Unidade Preparadora, cujos valores foram
demonstrados no DACON e recolhidos nos respectivos vencimentos, entendo que devem ser
consideradas as informações constantes das planilhas, para o fim de afastar o lançamento sobre o
valor principal com relação ao período de abril e maio/2011.

3.2. Dos débitos de junho/2011 a dezembro/2013
Com relação aos fatos sobre tal período, a Fiscalização fez as seguintes
constatações em Termo de Verificação:
(i)
Constam
ainda
da
documentação
apresentada
em
04/04/2016
comprovantes de recolhimentos efetuados em 14/03/16, mencionados
em resposta anterior, observando-se que os mesmos ocorreram após o
início do procedimento fiscal, em 24/02/2016;
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

(ii)
No exame dos DACON constatou-se a existência de diferenças na base de
cálculo do PIS e da COFINS em períodos de apuração compreendidos nos
anos-calendário de 2011 a 2013, decorrentes da desconsideração de
importâncias recebidas a título de “salvados” e “ressarcimentos”, cujo erro
foi reconhecido pelo contribuinte, que procedeu aos recolhimentos em
14/03/2016, todavia sem o pagamento da multa de ofício de 75%, não
obstante o procedimento fiscal já iniciado naquele momento;
Alegou a Recorrente que os débitos lançados de PIS e COFINS dos períodos de
junho/2011 a dezembro/2013 teriam sido quitados dentro do prazo de 20 (vinte) dias da ciência
do termo de início de fiscalização com o benefício da espontaneidade previsto no art. 47 da Lei
no 9.430/963, o que não foi acatado pela DRJ sob o fundamento de que: (i) não estaria
comprovado que as receitas declaradas no DACON compreenderiam as receitas de salvados e
ressarcimentos; e (ii) a contribuinte não acrescentou a multa de mora devida nos recolhimentos.
Sobre a primeira questão, este Colegiado demandou análise da fiscalização
semelhante ao apontado acima em relação aos débitos de abril e maio/2011, tendo-se concluído
no Relatório de Diligência que:
10. O próprio contribuinte acabou por reconhecer que “as receitas de salvados e
ressarcimentos relativas aos períodos de 06/2011 a 12/2013, apesar de não terem sido
computadas em DACON...”.
Claro está que nos períodos de 06/2011 a 12/2013 as receitas de salvados e
ressarcimentos não foram computadas no DACON, ou seja, na base de cálculo do
PIS e da COFINS, resultando, portanto, na apuração de PIS e COFINS em valores
inferiores aos corretos.
(...)
15. Como o próprio contribuinte veio a assumir, as receitas de salvados e
ressarcimentos não foram computadas mediante adição nos DACON nos períodos
de 06/2011 a 12/2013. Portanto, os valores de PIS e COFINS apurados e declarados
pela empresa são inferiores aos corretos, sendo irrelevante que as citadas receitas
constem de outros documentos que não têm reflexo na apuração do PIS e da
COFINS.
(...)
18. Por todo o exposto, ratificamos integralmente os lançamentos efetuados,
salientando a mudança de posição da empresa ao longo da diligência quanto aos
períodos de apuração de 06/2011 a 12/2013, em decorrência de alegada “confusão”
na Impugnação e no Recurso Voluntário (vide item 14 acima), bem como a não
apresentação dos razões contábeis das contas envolvidas, embora tenham sido
proporcionadas oportunidades mais do que suficientes para tanto.
Em sua manifestação, alega a Recorrente que procedeu ao “levantamento dos
Razões dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, evidenciando que os valores de salvados e
ressarcimentos informados nas linhas 11 e 12, respectivamente, da Ficha 04 das DIPJ dos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, foram devidamente contabilizados nos respectivos períodos
(Doc. 15 referente ao AC 2011, Doc. 16 referente ao AC 2012 e Doc. 17 referente ao AC 2013-
Arquivo Não Paginável)”. Acrescenta que até a DRJ/FOR concordou com o entendimento de
que o art. 47 da Lei no 9.430/96 abrange todos os tipos de declarações em que o tributo é apurado
ou informado.

3 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Diante de tal situação, a anterior Relatora entendeu que, resguardando eventual
julgamento do Colegiado no sentido de que a declaração em DIPJ seria suficiente para o
benefício da espontaneidade a que se refere o art. 47 da Lei no 9.430/96, seria necessária também
a análise pela Fiscalização da veracidade das alegações da recorrente em sua manifestação, a fim
de comprovar eventualmente que a interessada faria jus ao benefício pleiteado relativamente aos
períodos de apuração de junho/2011 a dezembro/2013.
Com isso, através do item “ii” da Resolução no 3402-002.419, foi determinado
que, sobre os meses de junho/2011 a dezembro/2013, a manifestação da Fiscalização sobre os
documentos e alegações mencionados nos parágrafos 19 a 23 da petição da recorrente (fls.
1799/1956), bem como acerca da verificação das alegações posteriores da recorrente no sentido
de que os valores de salvados e ressarcimentos informados nas linhas 11 e 12 da Ficha 04 das
DIPJ dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, teriam sido devidamente contabilizados nos
respectivos períodos. Em caso afirmativo, considerando a declaração das contribuições em DIPJ
suficiente para a aplicação do art. 47 da Lei no 9.430/96, bem como a não incidência da multa de
mora (REsp 1149022/SP e REsp 962.379/RS) na denúncia espontânea, avalie a potencialidade
da documentação constante nos autos para exonerar, integral ou parcialmente, o crédito
tributário, nos termos do art. 156, I do CTN, com o benefício da espontaneidade previsto no 47
da Lei no 9.430/96.
Sobre o período em referência, no RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N°
01/2020.00049 foram prestados os seguintes esclarecimentos:
15. No período de 06/2011 a 12/2013, os débitos de PIS e COFINS corretamente
apurados não se encontram declarados, seja em DACON, seja em DIPJ. Não há
qualquer fundamento jurídico para igualar a natureza da receita declarada em questão, a
PIS e COFINS apurados corretamente e declarados nos termos que a lei exige, não se
encontrando em lugar algum a declaração de tais débitos, frise-se.
Estabelece o Artigo 138 da Lei No 5.172/1966- CTN:
(...)
17. Em diligência anterior, o próprio contribuinte acabou por reconhecer que “as
receitas de salvados e ressarcimentos relativas aos períodos de 06/2011 a 12/2013,
apesar de não terem sido computadas em DACON...”. Claro está que nos períodos de
06/2011 a 12/2013 as receitas de salvados e ressarcimentos não foram computadas no
DACON, ou seja, na base de cálculo do PIS e da COFINS, resultando, portanto, na
apuração de PIS e COFINS em valores inferiores aos corretos. Portanto, os débitos de
PIS e COFINS corretamente apurados não se encontram declarados em DACON.
18. Os débitos de PIS e COFINS corretamente apurados tampouco se encontram
declarados em DIPJ, tendo natureza completamente distinta de receitas que fazem parte
de uma linha de Exclusão, que se compõe com outras exclusões para formar o total de
exclusões, que por sua vez se compõe com as receitas estabelecidas em lei para formar a
base de cálculo, que é utilizada para a apuração dos débitos de PIS e COFINS, que,
estes sim, deveriam ter sido declarados pelo contribuinte para justificar denúncia
espontânea nos termos da legislação.
19. Em suma, pode-se afirmar conclusivamente que no período de 06/2011 a
12/2013, os débitos de PIS e COFINS corretamente apurados não se encontram
declarados seja em DACON, seja em DIPJ, inexistindo portanto qualquer
fundamento jurídico para a pretensão do contribuinte de que tenha ocorrido
denúncia espontânea nos termos da Lei. (sem destaque no texto original)
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Sobre o mesmo período a Recorrente manifestou sobre a diligência com as
seguintes alegações:
A própria DRJ/FOR admitiu o pagamento dos pretensos débitos relativos aos períodos
de 06/2011 a 12/2013, mas os desconsiderou sob o entendimento de que não teriam sido
efetuados de forma integral, eis que sem o cômputo de multa de mora:

Entretanto, o Sr. Fiscal entendeu diferente, no sentido de que a denúncia espontânea
prevista no art. 47 da Lei no 9.430/1996 demandaria a prévia declaração dos débitos e
não da sua base de cálculo, e concluiu que o PIS e a COFINS de 06/2011 a 12/2013
sobre as receitas de Salvados e Ressarcimentos não se encontram declarados. Veja-se:

Ou seja, a Fiscalização adotou interpretação literal do dispositivo em questão em
sentido diferente do entendimento da Recorrente, sendo certo que tal “divergência”
limita-se à compreensão de “débito declarado” e não avança sobre o fato comprovado
pela Recorrente de que as bases de cálculo da autuação ora em debate foram sim
declaradas em DIPJ.
Importante repisar a plena equivalência de valores entre as bases de cálculo objeto dos
autos de infração aos períodos de 06/2011 a 12/2013 e as receitas de salvados e
ressarcimentos declaradas em DIPJ:

Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

A Recorrente insiste na sua interpretação de que, considerando a declaração das receitas
em DIPJ já à época dos fatos (i.e., ACs 2011, 2012 e 2013) e a quitação dos débitos de
PIS e COFINS correspondentes no prazo de 20 dias contados do início da ação fiscal,
foram cumpridos os requisitos do art. 47 da Lei no 9.430/1996.
(...)
Considerando que o Relatório de Diligência não refuta a devida declaração em DIPJ das
receitas de salvados e ressarcimentos que serviram de base de cálculo da autuação que
inaugura este feito e do recolhimento efetuado na forma do art. 47 da Lei no 9.430/1996,
há de se cancelar a exigência em duplicidade perpetrada pelos lançamentos em debate.
Neste ponto entendo que não assiste razão à defesa. Explico:
De fato, o auto de infração foi lavrado em razão de ausência de cômputo das
Receitas de Salvados e Ressarcimentos nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, sendo as
diferenças apuradas indicadas à Fiscalização pela própria Contribuinte por ocasião do
procedimento fiscal, procedendo-se ao pronto recolhimento.
Todavia, como observado acima, a Contribuinte procedeu ao recolhimento em
14/03/2016, ou seja, após o início do procedimento fiscal ocorrido em 24/02/2016, o que fez sem
a inclusão da multa de ofício de 75%.
O artigo 47 da Lei no 9.430/1996, invocado pela defesa, assim prevê:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Sustenta a Recorrente que as bases de cálculo da autuação ora em debate foram
sim declaradas em DIPJ, motivo pelo qual aplica-se a denúncia espontânea, uma vez que
procedeu ao recolhimento no prazo de 20 (vinte) dias do recebimento do termo de início de
fiscalização, na forma prevista pelo citado dispositivo legal, incidindo o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, que assim estabelece.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente em sua defesa, a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ é um instrumento de prestação de
informações para o fisco quanto à diversos tributos federais, dentre os quais o PIS.
Diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, a DIPJ não
possui o condão de confissão de dívida.
Sobre a matéria, aplica-se a Súmula CARF no 92, que assim dispõe:
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Com isso, os débitos declarados somente em DIPJ não fazem jus ao benefício da
“denúncia espontânea” de que trata o art. 47 da Lei no 9.430/96, motivo pelo qual está correta a
incidência da multa de ofício de 75%, como ocorreu no presente caso.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Ano-calendário: 2004
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A partir do ano calendário 1999, a
DIPJ possui caráter meramente informativo. Não tendo os débitos sido recolhidos
ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, que possui caráter de
confissão de dívida, mas tão somente informados em DIPJ, procedente o
lançamento de ofício das parcelas não confessadas. (...)
Pois bem. É cediço que o crédito tributário é constituído pelo lançamento [notificação
do lançamento] ou pela confissão de dívida mediante o cumprimento do dever
instrumental de entrega da DCTF reproduzindo o resultado e a verdade da escrita fiscal,
quanto à apuração dos tributos devidos. Se não há reprodução fidedigna dos valores
devidos na DCTF, informá-los na DIPJ não supre a inexatidão, esta constitui mero
instrumento de prestação de informações, não se constituindo em instrumento apto
para confissão de dívida, mas, no quanto se mostrar insuficiente a declaração
(DCTF) do contribuinte, legal é o procedimento do lançamento de ofício. (...)
(Processo n.o 10580.727077/2009-47. Sessão 20/01/2016 Relator Paulo Jakson da Silva
Lucas. Acórdão n.o 1301-001.903 - grifei)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração: 01/10/1999 a 01/01/2007 DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A teor do Decreto-Lei no
2.124/84 e das IN SRF 126/98 e 127/98, é legítimo o lançamento de ofício para a
constituição de crédito tributário não declarado em DCTF, ainda que tenha sido
informado na DIPJ. (...) . (Processo n.o 10930.000387/2007-31 Relator Antonio Carlos
Atulim Acórdão n.o 3403-003.003 - grifei)
Ademais, o argumento sobre a impossibilidade de retificação da DCTF após o
início de procedimento fiscal igualmente não prospera, uma vez que, mesmo retificada, não
afastaria a penalidade, considerando não se enquadrar como “débitos já declarados”, além de não
atender à previsão do artigo 138 do CTN, tendo em vista que não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Como já firmou o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a
denúncia espontânea do art. 138, do Código Tributário Nacional ocorre quando o contribuinte
"após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente" (Recurso Especial 1.149.022/SP4 - grifei).

4 "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720248/2016-13

Portanto, é cabível a exigência da multa de ofício aplicada sobre a diferença
identificada pela fiscalização que não foi declarada em DCTF antes de procedimento fiscal,
devendo ser mantida.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (i) sobre o período de abril e maio/2011, para afastar o lançamento sobre o
valor principal, juros e multa e; (ii) sobre o período de junho/2011 a dezembro/2013,
reconhecer a incidência da multa de ofício de 75% sobre os débitos de PIS e COFINS recolhidos
após o início do procedimento fiscal, mantendo o lançamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em
dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente
recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante
consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em
1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar
que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/06/2010, DJe 24/06/2010 - grifei)
Fl. 2120
DF CARF MF
Original